Tribunal: TJSP
Processo: 1509619-55.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES. ESTELIONATOS. DESPROVIMENTO.

Caso em julgamento: Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações do representante da empresa vítima em harmonia com o conjunto probatório. Escusas dos réus isoladas – Erro de tipo não configurado. Prévia elaboração da fraude e dolo suficientemente evidenciados – Prejuízo bem demonstrado. Fraude que

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES. ESTELIONATOS. DESPROVIMENTO.

Caso em julgamento: Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações do representante da empresa vítima em harmonia com o conjunto probatório. Escusas dos réus isoladas – Erro de tipo não configurado. Prévia elaboração da fraude e dolo suficientemente evidenciados – Prejuízo bem demonstrado. Fraude que configurou fator impeditivo ao aumento do patrimônio da empresa vítima – Condenações mantidas – Exclusão da multa. Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal, independentemente da condição financeira do réu. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma. Precedentes – Pena pecuniária substitutiva fixada no valor mínimo (artigo 45, § 1o, do CP). Inviável a redução ou exclusão – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por lei.

Dispositivo: Recursos desprovidos.

Legislação Citada: CP, art. 171, caput.